Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-05.2026.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001965-05.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID JAUDY - CPF: 010.978.861-31 (RECORRENTE), LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID JAUDY - CPF: 010.978.861-31 (ADVOGADO), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO ABRUPTO DE RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa de plataforma de hospedagem ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento abrupto de reserva durante a estadia, com determinação de desocupação imediata do imóvel sem suporte adequado, obrigando a consumidora a contratar nova hospedagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de intermediação possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelo cancelamento da hospedagem; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos materiais e morais devem ser mantidos ou reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O cancelamento abrupto da hospedagem, em horário inadequado, sem prévia apuração, sem transparência quanto à suposta infração e sem oferta de realocação ou suporte, caracteriza defeito na prestação do serviço.

5.

A ausência de informação clara e a falta de oportunidade de esclarecimento violam os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

6.

A conduta da fornecedora revela inadequação ainda mais grave diante da situação fática relatada, que exigia atuação diligente e protetiva, e não a simples exclusão da consumidora.

7.

Os danos materiais devem corresponder ao efetivo prejuízo comprovado, deduzidos os valores já reembolsados e consideradas as diárias efetivamente usufruídas, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

8.

O dano moral resta configurado pela desocupação forçada em contexto de vulnerabilidade, gerando insegurança e angústia que ultrapassam o mero aborrecimento.

9.

O valor fixado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A plataforma de intermediação de hospedagem responde solidariamente por falha na prestação do serviço quando promove cancelamento abrupto sem suporte adequado ao consumidor. 2. O cancelamento imotivado e sem transparência configura defeito do serviço e gera dever de indenizar danos materiais e morais. 3. A indenização por danos materiais deve refletir o prejuízo efetivo, com dedução de valores reembolsados, vedado o enriquecimento sem causa. 4. A desocupação abrupta de hospedagem, sem assistência, caracteriza dano moral indenizável

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001965-05.2026.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

AIRBNB Pagamentos Brasil Ltda

Recorrida(s):

Larissa Aparecida Cruz Neves Tavares Rachid Jaudy

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto
, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a empresa reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.028,85 (três mil vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos)
, a título de indenização por
danos materiais
, a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação;

b)
CONDENAR
a empresa reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, contados a partir da citação.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta ilegitimidade passiva; inexistência de responsabilidade civil e, subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Os elementos constantes dos autos evidenciam que o cancelamento da hospedagem não decorreu de ato exclusivo do anfitrião, mas de decisão da própria plataforma, que comunicou diretamente à autora a necessidade de desocupação imediata, conforme mensagens encaminhadas na madrugada de 29/11/2025, sem indicação concreta da suposta infração.

Nessa condição, a recorrente integra a cadeia de fornecimento de serviços, incidindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a parte autora narra que, em 23/11/2025, realizou reserva de hospedagem por meio da plataforma da ré para o período de 25/11/2025 a 04/12/2025, no valor total de R$ 2.967,75, a qual foi confirmada pela própria plataforma. Sustenta que, após já estar hospedada, recebeu comunicação da ré, na madrugada de 29/11/2025, determinando a desocupação imediata do imóvel, sob alegação genérica de violação aos termos de uso, sem esclarecimentos e sem suporte, o que a obrigou a buscar nova hospedagem, gerando despesas com hotel e estacionamento, além de abalo moral.

A ré, em contestação, alega que o cancelamento decorreu de situação envolvendo os hóspedes no imóvel, comunicada pelo síndico, sendo medida necessária por razões de segurança, nos termos de suas políticas.

Pois bem. A responsabilidade civil da recorrente decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Ainda que tenha sido relatada situação de conflito no interior do imóvel, a conduta adotada pela plataforma, isto é, cancelamento abrupto, na madrugada, sem prévia apuração adequada, sem realocação e sem suporte mínimo, revela inadequação na prestação do serviço.

As comunicações enviadas limitam-se a afirmar genericamente violação aos termos de uso, sem indicação específica da conduta imputada e sem oportunizar qualquer esclarecimento à consumidora, o que evidencia ausência de transparência e de boa-fé objetiva, princípios que regem as relações de consumo.

A situação se agrava diante do contexto fático extraído dos autos, no qual a própria autora relata episódio de agressão praticada pelo seu companheiro, circunstância que, ao invés de justificar a exclusão da consumidora, impunha atuação mais diligente da plataforma, com adoção de medidas de suporte e proteção, e não a simples determinação de saída imediata.

Resta, portanto, caracterizado o defeito na prestação do serviço e o nexo causal com os prejuízos suportados.

No que se refere aos danos materiais, assiste razão parcial à recorrente.

Os documentos acostados demonstram que a autora contratou nova hospedagem no período de 29/11/2025 a 04/12/2025, no valor de R$ 2.878,85, além de despesa com estacionamento no importe de R$ 165,00, devidamente comprovadas por notas fiscais.

Contudo, igualmente comprovado que houve reembolso parcial da reserva original, no valor de R$ 1.648,75, correspondente às diárias não usufruídas, conforme documento emitido pela operadora de pagamento.

Verifica-se, ainda, que a autora permaneceu no imóvel entre 25/11/2025 e a madrugada de 29/11/2025, usufruindo da hospedagem inicialmente contratada, razão pela qual é indevida a restituição integral do valor pago pela reserva originária.

Nesse cenário, a indenização por danos materiais deve observar o efetivo prejuízo experimentado, evitando-se enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Assim, o dano material corresponde à diferença entre os gastos comprovados com a nova hospedagem e estacionamento, no valor de R$ 3.043,85, e o valor efetivamente restituído pela recorrente, no importe de R$ 1.648,75, resultando em prejuízo líquido de R$ 1.395,10.

Diante disso, impõe-se a redução da condenação por danos materiais para adequação ao efetivo dano comprovado.

No tocante aos danos morais, a condenação deve ser mantida. A situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento, caracterizando violação a direitos da personalidade, diante da desocupação abrupta, em horário inadequado, sem assistência, em local estranho, o que gera insegurança e angústia relevantes.

O valor arbitrado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento ilícito, além de cumprir função pedagógica, não comportando redução.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e
limito a condenação por danos materiais ao valor de R$ 1.395,10 (um mil trezentos e noventa e cinco reais e dez centavos). Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026